Tribunal: TJSP
Processo: 1009543-33.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de obrigação de fazer c.c. reparação por danos morais com pedido de liminar em tutela antecipada – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a ação – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Incontroversa falha na prestação de serviço da apelante que cancelou unilateralmente o contrato do apelado – Falha que foi reparada somente

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de obrigação de fazer c.c. reparação por danos morais com pedido de liminar em tutela antecipada – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a ação – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Incontroversa falha na prestação de serviço da apelante que cancelou unilateralmente o contrato do apelado – Falha que foi reparada somente após 24 dias – Apelado que demonstrou a ocorrência de prejuízos de ordem moral – Configurado dano moral – Indenização bem fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), diante das circunstâncias do caso concreto – Honorários advocatícios bem fixados e majorados – Recurso improvido.